Tribunal: TJSP
Processo: 2227921-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. ABAMSP. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Extensão da responsabilidade aos administradores da associação. Admissibilidade. Existência de grupo econômico de fato. Responsabilidade por danos aos consumidores. Abuso da personalidade jurídica. Incidência do art. 28, §5o do CDC. Aplicação da teoria menor da desconsideração.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. ABAMSP. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Extensão da responsabilidade aos administradores da associação. Admissibilidade. Existência de grupo econômico de fato. Responsabilidade por danos aos consumidores. Abuso da personalidade jurídica. Incidência do art. 28, §5o do CDC. Aplicação da teoria menor da desconsideração. Identidade de localização das empresas e de administrador ensejando reconhecimento de responsabilidade comum perante as vítimas. Precedentes. Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.